Tribunal: TJMT
Processo: 1028373-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028373-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VANIRA ANDREIA DE ARAUJO - CPF: 054.949.856-79 (ADVOGADO), MARCELO A. PEREIRA LTDA - CNPJ: 46.900.598/0001-76 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

MARCELO A. PEREIRA LTDA

AGRAVADO
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO.
DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ROBUSTA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por empresa devedora contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação ajuizada por instituição financeira com base em contrato garantido por cláusula de alienação fiduciária. A parte agravante sustenta a abusividade na utilização do CDI como índice de correção monetária, o que descaracterizaria a mora, e a existência de saldo credor em seu favor, requerendo a revogação da medida liminar e a restituição do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do CDI como índice de correção monetária configura abusividade capaz de descaracterizar a mora e invalidar a liminar de busca e apreensão; (
ii
) verificar se a existência de saldo credor, conforme alegado em parecer técnico contábil particular, justifica a revogação da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência atual do STJ admite a utilização do CDI como indexador financeiro em contratos bancários, desde que definido pelo mercado e não sujeito a manipulação unilateral pelas instituições financeiras.

A Súmula 176 do STJ não se aplica automaticamente, devendo eventual abusividade ser apurada caso a caso, mediante demonstração técnica de discrepância entre os encargos contratados e as taxas médias de mercado.

A mera apresentação de parecer contábil particular, não submetido ao contraditório, é insuficiente para comprovar a abusividade contratual ou justificar a revogação da liminar de busca e apreensão.

A descaracterização da mora exige prova inequívoca da ilegalidade contratual, o que não se verifica no caso concreto, em que o inadimplemento contratual é incontroverso.

A alegação de saldo credor demanda dilação probatória, incabível na via estreita do agravo de instrumento.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: A estipulação do CDI como indexador em contrato bancário não configura, por si só, abusividade capaz de descaracterizar a mora, sendo necessária
prova técnica robusta da discrepância entre os encargos cobrados e as taxas médias de mercado para afastar a validade da cláusula contratual.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 1.015, I, 1.018, § 1o e 1.022; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o; STJ, Súmula 176.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.781.959/SC; STJ, REsp 1.630.706/SP; TJMT, AI 1008650-36.2023.8.11.0000; TJMT, N.U 1005854-04.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1023393-80.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1008158-73.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCELO A PEREIRA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000803-67.2025.8.11.0111, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM.

A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, nos seguintes termos:

1.
DEFIRO
a tramitação do feito em segredo de justiça até o cumprimento da ordem.
Após,
retire-se
o sigilodoprocesso.

2. Ante a comprovação da mora, bem como a existência de contrato garantido por cláusula de alienação fiduciária,
EXPEÇA-SE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
do(s) bem(
ns
), com fundamento no artigo 3o,
caput
, do Decreto-lei no 911/69, depositando-se em mãos do(a) credor(a) ou de pessoa por ele indicada.

3.
CITE(M)-SE
a(s) parte(s) requerida(s) para,
após o cumprimento da liminar,

pagar(em) no prazo de
5 (cinco) dias
a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos)
e/ou apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias
, sob pena de revelia e de se consolidarem a favor da parte autora a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69).

4.
DEVERÁ
o(a)
Sr
(a). Oficial(a) de Justiça apreender e entregar à parte autora, ou ao(à) preposto(a) indicado na petição inicial, juntamente com o (s) veículo (s),
o documento de porte obrigatório e o de transferência veicular
, caso existentes em formato impresso quando do cumprimento desta decisão.

5.
Fica autorizado, desde logo, o arrombamento e a utilização de força policial, caso estritamente necessários, servindo a presente decisão como OFÍCIO DE REQUISIÇÃO DE FORÇA POLICIAL
, a ser entregue pelo(a)
Sr
(a). Oficial(a) de Justiça à Autoridade Policial.

6.Consigno que, para reaver o bem apreendido, a parte requerida deverá realizar
o pagamento da integralidade da dívida
(consistente nos valores apresentados e comprovados pelo credor na peça inicial, consoante o Recurso Repetitivo no 1.418.593/MS), acrescidos das custas processuais e honorários advocatícios que, para o caso de pronto pagamento,
arbitro em 5% (cinco por cento)
sobre o valor do débito, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus.

7.
Caso não encontrado o veículo em comento
,
após a comprovação do recolhimento das custas pertinentes
,
DEFIRO
, desde logo, a inserção de
restrição de
circulação
através do Sistema RENAJUD. Com a comunicação de apreensão do veículo, mediante juntada do mandado devidamente cumprido, VOLTEM os autos conclusos para a retirada da restrição, nos termos do art. 3o, §9o do Decreto-Lei n. 911/69.

8.
ATENTE-SE a Secretaria
para que as publicações judiciais sejam efetuadas exclusivamente no nome dos advogados subscritores da inicial, conforme requerido.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Em suas razões recursais (ID. 308746854), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Utilização indevida do CDI como índice de correção monetária
e d
escaracterização da mora em razão de abusividade contratual

2
. Existência de saldo credor em favor do agravante

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando-se a imediata suspensão dos efeitos da decisão combatida, com a consequente revogação da liminar de busca e apreensão e a restituição do veículo apreendido.

Recurso tempestivo (ID. 202900048
– PJE 1o Grau
) e preparo recolhido (ID. 309098879).

Contrarrazões (ID. 315060350) alegando preliminarmente supressão de instância e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido pelo relator (ID.
309498867
), sendo que desta decisão monocrática
o agravante interpôs Agravo Interno (ID. 315441886)
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

MARCELO A. PEREIRA LTDA

AGRAVADO
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Da questão suscitada em contrarrazões
de Apelação

Supressão de instância

A parte agravada suscita preliminar de supressão de instância, ao argumento de que as mesmas teses recursais foram apresentadas em contestação nos autos originários, ainda pendentes de análise pelo juízo
a quo
.

A preliminar não merece acolhimento.

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

No caso em análise, o agravante se insurge contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão, questionando justamente os pressupostos para sua concessão, notadamente a caracterização da mora.

Ademais, o art. 1.018, § 1o, do CPC prevê expressamente a possibilidade de retratação pelo juízo de origem após a interposição do agravo de instrumento, o que afasta qualquer alegação de supressão de instância.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INDEMONSTRADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO AUSENTE – PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA - MORA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESO – EFEITO TRANSLATIVO – APLICABILIDADE – AÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I – A falta de demonstração de forma clara e precisa, das questões/matérias que não foram objetos de apreciação em primeiro grau de jurisdição, obsta a
análise da preliminar de supressão de instância. II - A notificação extrajudicial enviada pelo credor ao endereço constante do contrato foi devolvida pelo motivo “ausente” e não houve o esgotamento de todos os meios para localização do devedor, o que inviabiliza até mesmo o protesto do título por edital. III – Não havendo a constituição da devedora em mora, imperiosa a extinção do feito por ausência de requisito imprescindível para busca e
apreensão .
(TJ-MT - AI: 10086503620238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCELO A PEREIRA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000803-67.2025.8.11.0111, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

A parte Agravante, em suma, defende que a utilização do CDI como índice de correção monetária no contrato de financiamento configura abusividade capaz de descaracterizar a mora, em violação à Súmula 176 do STJ.

Sustenta que, segundo parecer técnico contábil, houve pagamento superior ao devido, com apuração de saldo credor em favor do Agravante, além da identificação de encargos ilegais e falta de transparência contratual.

Argumenta que tais abusividades comprometem a validade da cláusula de inadimplemento e a legalidade da busca e apreensão.

Por fim, requer a revogação da liminar e a restituição imediata do veículo com baixa de eventual restrição no sistema RENAJUD.

Lado outro, a parte Agravada assevera, preliminarmente, a ocorrência de supressão de instância, uma vez que as mesmas teses foram apresentadas em contestação nos autos originários, ainda pendentes de análise pelo juízo
a quo
.

No mérito, defende a validade da utilização do CDI como índice de correção monetária, argumentando que o entendimento da Súmula 176 do STJ foi superado, conforme julgamento do REsp no 1.781.959/SC.

Sustenta que a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários é definida pelo mercado e não há risco de ser manipulada em favor dos bancos, afastando a alegada ilegalidade.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que não há abusividade contratual capaz de descaracterizar a mora.

Passo à análise das teses recursais.

1. Utilização indevida do CDI como índice de correção monetária

O agravante sustenta que a utilização do CDI como índice de correção monetária no contrato de financiamento configura abusividade contratual capaz de descaracterizar a mora, em violação à Súmula 176 do STJ
.

Argumenta que o CDI não constitui um índice de correção monetária, mas sim uma taxa de remuneração interbancária, possuindo natureza remuneratória e não meramente de ajuste inflacionário
e que s
ua utilização, portanto, acarretaria uma dupla remuneração sob o eufemismo de correção, configurando bis in idem quando somado aos juros remuneratórios, gerando onerosidade excessiva.

Pois bem. Ainda que
o Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula n. 176, tenha firmado o entendimento de que "é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP", a jurisprudência daquela Corte Superior evoluiu significativamente desde a edição da referida súmula.

O entendimento jurisprudencial sobre a matéria foi revisitado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.781.959/SC, que adotou posicionamento no sentido de que não há ilegalidade na estipulação dos encargos financeiros em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), desde que tal indexador seja definido pelo mercado a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ENCARGOS
FINANCEIROS .
FIXAÇÃO.
PERCENTUAL SOBRE O CDI. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 176/
STJ .
INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).
2 .
Ação revisional de contrato bancário na qual se discute se é ou não admissível a estipulação dos encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (
CDIs
), à luz do disposto na Súmula no 176/STJ. 3. De acordo com as normas aplicáveis às operações ativas e passivas de que trata a Resolução no 1.143/1986, do Conselho Monetário Nacional, não há óbice em se adotar as taxas de juros praticadas nas operações de depósitos interfinanceiros como base para o reajuste periódico das taxas flutuantes, desde que calculadas com regularidade e amplamente divulgadas ao
público .
4. O depósito interfinanceiro (DI) é o instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao mercado bancário e permitir que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em posição deficitária. 5. Nos depósitos interbancários, como em qualquer outro tipo de empréstimo, a instituição tomadora paga juros à instituição
emitente .
A denominada Taxa CDI, ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo, portanto, o custo de captação de moeda suportado pelos bancos. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é potestativa a cláusula que deixa ao arbítrio das instituições financeiras, ou associação de classe que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários.
7 .
Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (
CDIs
), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras. 8. Eventual abusividade deve ser verificada no julgamento do caso concreto em função do percentual fixado pela instituição financeira, comparado às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, conforme decidido em precedentes desta Corte julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o que não se verifica na espécie.
9 .
Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1781959 SC 2018/0310876-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/02/2020)

Esse entendimento foi reafirmado em julgados posteriores, conforme se verifica no Informativo de Jurisprudência no 742 do STJ:

"Não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não ocorre na espécie. " (REsp n. 1.630.706/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 13/6/2022)

Portanto, a alegação genérica de ilegalidade da taxa DICETIP Over Extra Grupo como índice de correção monetária, baseada exclusivamente na invocação da Súmula 176 do STJ, sem demonstração técnica consistente de abusividade, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito exigida para a
revogação da busca e apreensão do veículo.

No caso em análise, embora o agravante alegue ter apresentado parecer técnico contábil elaborado pelo perito, tal elemento, por si só, não possui a robustez necessária para demonstrar a alegada abusividade.

Isso porque não há nos autos elementos suficientes que comprovem que os encargos aplicados no contrato são flagrantemente discrepantes da taxa média de mercado para operações da mesma espécie.

A jurisprudência
desta Câmara é
pacífica no sentido de que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida caso a caso, mediante comprovação técnica de efetiva discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS. ENCARGOS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária de imóvel dado em garantia em Cédula de Crédito Bancário, sob alegação de nulidade da notificação extrajudicial e cobrança abusiva de encargos contratuais pela utilização do CDI como índice de correção monetária. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial para constituição em mora padece de nulidade por ausência de planilha detalhada com demonstrativo da evolução do débito, em desacordo com o art. 26, §1o, da Lei n. 9.514/97; e (
ii
) verificar se resta caracterizada abusividade nos encargos contratuais pela utilização do CDI como índice de correção monetária, com cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, configurando a probabilidade do direito e o perigo de dano para concessão da tutela de urgência. III. Razões de decidir 3. A notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante atende os requisitos legais quando contém o montante dos encargos vencidos, discriminação das parcelas inadimplidas com respectivos vencimentos e valores, e informação sobre atualização monetária, não sendo exigência da Lei n. 9.514/97 a apresentação de planilha detalhada da dívida ou demonstrativo de sua evolução. 4. A abusividade de juros remuneratórios deve ser aferida caso a caso, mediante comprovação técnica de efetiva discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, não sendo suficiente para demonstração da probabilidade do direito cálculo preliminar elaborado por contador particular. 5. Não se caracteriza o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo quando não demonstrado risco iminente de perda irreversível do imóvel, considerando que a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor é apenas uma das etapas do procedimento legal estabelecido pela Lei n. 9.514/97, que prevê ainda a realização de leilões públicos, com possibilidade de restituição ao devedor de eventual saldo remanescente. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante, no procedimento de consolidação da propriedade previsto na Lei n. 9.514/97, não exige apresentação de planilha detalhada do débito ou demonstrativo da evolução da dívida. 2. A abusividade de encargos contratuais, para fins de concessão de tutela de urgência, requer comprovação técnica robusta de discrepância significativa entre a taxa contratada e a taxa média de mercado." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.514/97, art. 26, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 176; TRF-3,
ApCiv
5004191-23.2019.4.03.6109; TJ-RS, Apelação 51187386220218210001; TRF-3,
ApCiv
0002105-59.2017.4.03.6102. (N.U 1005854-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 04/06/2025,
Publicado
no DJE 04/06/2025)

Nesse contexto, entendo que
, neste momento processual,
não restou demonstrada a
inequívoca
discrepância entre os valores cobrados e a taxa média de mercado, não havendo elementos suficientes para caracterizar a abusividade contratual alegada pelo agravante.

O agravante sustenta
, ainda,
que a utilização do CDI como índice de correção monetária configura abusividade contratual capaz de descaracterizar a mora, nos termos do Tema 28 do STJ
.

Contudo, como já
apontado
,
a partir de uma análise própria da análise de cognição sumária,
não restou demonstrada a abusividade na utilização do CDI como índice de correção monetária.

Ressalte-se que a descaracterização da mora, por afetar diretamente o pressuposto essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula 72 do STJ, exige a demonstração inequívoca da abusividade contratual, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por empresa devedora contra decisão que
indeferiu pedido de revogação de liminar de busca e apreensão de bem financiado, sob alegação de abusividade contratual e negativa de prestação jurisdicional. Decisão recorrida manteve ordem de indicação do paradeiro do bem. II. Questão em discussão 2. Delimita-se a controvérsia à verificação da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional por omissão do juízo de origem na análise da alegação de abusividade dos encargos contratuais e, no mérito, se há elementos suficientes para a descaracterização da mora e consequente revogação da liminar de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. Não se constata nulidade por negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão agravada enfrentou os argumentos relevantes apresentados, ainda que de forma sucinta, com base em decisão anterior que reconheceu a regularidade da constituição em mora por meio de notificação extrajudicial válida. 4. Inexiste inovação recursal, visto que os fundamentos referentes à suposta abusividade dos encargos foram oportunamente apresentados na instância de origem. 5. A regularidade da constituição em mora foi reconhecida, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1132), bastando o envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessária a prova de recebimento. 6. A alegação de cobrança de encargos abusivos ampara-se em laudo técnico particular unilateral, desprovido de contraditório e chancela judicial, não sendo suficiente para descaracterizar a mora ou revogar a liminar, por demandar dilação probatória e análise exauriente, incompatíveis com o rito do agravo de instrumento. 7. A descaracterização da mora em razão de eventual abusividade de encargos exige prova técnica idônea e manifestação judicial específica no processo de origem. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A mera apresentação de laudo técnico particular unilateral, sem produção de prova pericial sob o crivo do contraditório, não afasta a presunção de validade dos encargos contratuais para fins de descaracterização da mora em ação de busca e apreensão. 2. Regularmente constituída a mora por notificação extrajudicial enviada ao endereço convencionado, subsiste a liminar de busca e apreensão até ulterior deliberação na instância de origem.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, § 1o, IV, 300 e 1.015; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; TJMT, N.U 1002366-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 23/04/2025. (N.U 1023393-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

Portanto, não restando demonstrada a abusividade na utilização do CDI como índice de correção monetária, não há que se falar em descaracterização da mora e, consequentemente, em revogação da liminar de busca e apreensão.

2
. Existência de saldo credor em favor do agravante

O agravante alega, com base em parecer técnico contábil, que teria havido pagamento superior ao devido, com apuração de saldo credor em seu favor no valor de R$ 19.409,85 (dezenove mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Contudo, tal alegação demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento, especialmente considerando que o parecer técnico apresentado não foi submetido ao contraditório e à ampla defesa no juízo de origem.

A mera apresentação de parecer técnico unilateral, sem a devida submissão ao contraditório, não é suficiente para caracterizar a abusividade contratual alegada, especialmente em se tratando de matéria que demanda conhecimentos técnicos específicos
ou justificar o reconhecimento de saldo pelo Recorrente.

Ademais, não se pode olvidar que a situação ora enfrentada pelo agravante decorre de seu próprio inadimplemento contratual, sendo certo que, conforme ressaltado pela agravada, o devedor permaneceu inerte ao procedimento e não purgou a mora.

Nesse contexto, não verifico a presença dos requisitos necessários para a revogação da liminar de busca e apreensão, devendo ser mantida a decisão agravada.

AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela
antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1o, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025) (grifo nosso)

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, julgo prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
r.
decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Julgo
PREJUDICADO

o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025